Tribunal: TJES
Processo: 5000270-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas; Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000270-37.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

O fato de a Fazenda Pública possuir isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais não se confunde com a obrigação de recolhê-las nas hipóteses em que o processo tramita por serventia não oficializada e o ente público restar vencido.
2.
O próprio Estado do Espírito Santo editou a Lei Estadual nº 9.974/2013, que, em seu artigo 20, § 1º, assim dispõe: “Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais”.
3.
Isto se deve ao fato de que os serventuários de cartórios não oficializados não são remunerados pelos cofres públicos, destinando-se o pagamento das custas processuais remanescentes à remuneração do trabalho desenvolvido pela delegatária da serventia.
4.
N
ão há necessidade de que a pretensão de pagamento contra o Estado, relativa a custas devidas a titular de serventia não oficializada, seja deduzida em ação própria, nem mesmo que seja iniciada a fase de cumprimento de sentença, visto que o pagamento desta despesa processual se trata de consectário natural da condenação imposta à parte sucumbente na própria ação, consoante o disposto nos arts. 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87 do Código de Processo Civil.
5.

não há que se falar em violação ao teto remuneratório, pois, de acordo com os cálculos da contadoria,
o valor devido à Agravada é de R$ 300,82 (trezentos reais e oitenta e dois centavos), sendo descabida qualquer alegação neste sentido.
6.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENT
O Nº 5000270-37.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: INÊS NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão reprografada no ID 4084396, por meio da qual o MM juiz de piso homologou o valor das custas e determinou a expedição de RPV (Requisição de Pequeno Valor) para pagamento das mesmas à Sra. Escrivã da Serventia não-oficializada da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Em suas razões recursais (ID 2205014) o Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese:

(i) que o art. 20, § 1º, da Lei Estadual n.º 9.974/13, que regulamenta o pagamento de custas às Serventias não-oficializadas, é inconstitucional;

(ii) que a serventia foi oficializada em 28/11/2016 e, a partir desta data, os atos cartorários praticados não poderiam ser cobrados do Estado, visto que o cartório oficializado passou a integrar a estrutura funcional do ente público;

(iii) que é necessária a divisão proporcional das custas, uma vez que expressiva parcela de atos processuais fora praticada após a oficialização da Serventia;

(iv) que deve haver rateio das despesas processuais entre os demais beneficiários;

(v) que há de ser observado o limite (teto) previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal; e

(vi) que o RPV somente pode ser expedido após uma ação judicial que resulte em condenação ao pagamento de quantia certa em desfavor do Estado do Espírito Santo, sendo que na hipótese a Escrivã sequer ajuizou demanda para discutir o seu direito ao recebimento destes valores.

Pois bem. A ação que originou o presente recurso tramitou perante a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juizado de Vitória – Comarca da Capital, com sentença proferida em 11/04/2017.

Assim, considerando que o desmembramento e oficialização da referida Escrivania somente ocorreu em 29/11/2016, através da Resolução nº 24 da Corregedoria Geral de Justiça, a quase totalidade do trâmite processual ocorreu ainda à época em que a serventia não era oficializada.

Destaco também que o fato de a Fazenda Pública possuir isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais não se confunde com a obrigação de recolhê-las nas hipóteses em que o processo tramita por serventia não oficializada e o ente público restar vencido. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. REMISSÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, a Fazenda não está isenta do pagamento das custas processuais devidas às serventias não oficializadas. Precedentes: AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016; AgRg no REsp. 1.180.324/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 3.8.2010; EREsp. 889.558/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 23.11.2009. 2. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp n. 388.027/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 23/2/2018).

Assim, não vislumbro possibilidade de ocorrência do instituto da confusão (art. 381 do CC), por se tratar de custas referentes à serventia não oficializada.

Aliás, no escopo de sanar qualquer dúvida, o próprio Estado do Espírito Santo editou a Lei Estadual nº 9.974/2013, que, em seu artigo 20, § 1º, assim dispõe: “Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais”.

Isto se deve ao fato de que os serventuários de cartórios não oficializados não são remunerados pelos cofres públicos, destinando-se o pagamento das custas processuais remanescentes à remuneração do trabalho desenvolvido pela delegatária da serventia.

Desta forma, a natureza privada da antiga serventia não oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial, já que o credor é o titular da serventia e o devedor é o ente estatal.

Além disso, não há necessidade de que a pretensão de pagamento contra o Estado, relativa a custas devidas a titular de serventia não oficializada, seja deduzida em ação própria, nem mesmo que seja iniciada a fase de cumprimento de sentença, visto que o pagamento desta despesa processual se trata de consectário natural da condenação imposta à parte sucumbente na própria ação, consoante o disposto nos arts. 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87 do Código de Processo Civil.

Também não há que se falar em violação ao teto remuneratório, pois, de acordo com os cálculos da contadoria, o valor devido à Agravada é de R$ 300,82 (trezentos reais e oitenta e dois centavos), sendo descabida qualquer alegação neste sentido.

Por fim, destaco que este Egrégio Tribunal, em diversas oportunidades, tem afastado as teses suscitadas no presente recurso, como se vê nos seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CONDENAÇAO EM CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O entendimento já pacificado por este e. Tribunal de Justiça é de que não há que se falar em confusão patrimonial na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais. Isso porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 2. Conforme mencionado na decisão objurgada, “não obstante ter havido a oficialização da Serventia em Novembro/2016, conforme Resolução TJES nº 24/2016, o processo teve todo o seu trâmite, com a prática de ator por parte da Sra. Escrivã, quando ainda se tratava de serventia não-oficializada”. 3. Recurso conhecido e desprovido (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001560-24.2022.8.08.0000, AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, AGRAVADO: MARCIO BATISTA, INTERESSADA: INES NEVES DA SILVA SANTOS, RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, DISPONIBILIZADO NO DJ ELETRÔNICO EM 03/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. 1. - Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 2. - A ação foi ajuizada antes da publicação da Resolução n. 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES. 3. - Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada. ¿ Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/13. (Apelação n. 0015454-08.2007.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 25-07-2016, data da publicação no Diário: 03-08-2016. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CUSTAS INDEVIDAS PELA AUTORIDADE COATORA. CUSTAS DEVIDAS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SUCUMBENTE À VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. ART. 20, § 1º, LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. NATUREZA PRIVADA. RESSALVA DO ARTIGO 31 DO ADCT. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A autoridade coatora não deve ser condenada a arcar com o pagamento das custas remanescentes ou sucumbenciais, na medida em que sua atuação se estabelece tão somente na condição de representante da Pessoa Jurídica de Direito Público. II. O § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais. III. Considerando que o Processo em questão tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas. IV. A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu, a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente. A rigor, de igual modo, não merece prosperar a alegação de afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares. V. A condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento da referida taxa, corolário da derrota na causa, não afronta a norma da proibição da reformatio in pejus, por se tratar de matéria de ordem pública. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. VII. Reforma, de ofício, da Sentença combatida, para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento das custas remanescentes. (TJES, Apelação, 024140095217, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

Acompanho o relator.